Tribunal: TJDFT
Processo: 0735110-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0735110-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAYONARA CABRAL BARBOSA AGRAVADO: WILLIAN DA SILVA MARQUES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAYONARA CABRAL BARBOSA, parte autora, contra a decisão (ID 244178362) proferida pela 1a Vara Cível do Gama, que, na ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada em caráter liminar (processo n. 0702637-74.2025.8.07.0020), indeferiu o pedido de tutela de urgência. Transcrevo parte da decisão recorrida: Cuida-se de conhecimento movida por SAYONARA CABRAL BARBOSA em desfavor de WILLIAN DA SILVA MARQUES na qual a parte autora postula em sede de tutela de urgência: “A determinação da imediata liberação de todos os bens da empresa indevidamente retidos, tais como decorações e demais itens essenciais à continuidade das operações da empresa, sob penal de multa diária a ser arbitrada por este juízo; a. Alternativamente, caso a liberação imediata não seja deferida, que seja assegurado à requerente o acesso ao imóvel e aos bens necessários para viabilizar os eventos previamente contratados, garantido regular funcionamento do negócio.” É o relatório necessário. Fundamento e DECIDO. Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da autora tem por fundamento o descumprimento contratual, atribuído à parte demandada, tendo sido postulada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecido o inadimplemento contratual. Ressalto que neste juízo de cognição inicial, próprio das tutelas de urgência, não se mostra oportuno decidir acerca de teses que compõem o mérito propriamente dito da ação. Assim, sem que ocorra o devido processamento do feito, com o necessário contraditório, não se revela cabível o deferimento das medidas de urgência postuladas. Ressalto, ainda, que a ausência da assinatura no contrato anexado no ID 225366744, afasta a probabilidade do direito da parte autora. Ademais, conforme narrativa da inicial, o réu teria realizado o pagamento do valor acordado, sendo que a autora expressamente afirmou que o montante “foi utilizado para arcar com as despesas das festas já agendadas e outras obrigações decorrentes da operação do negócio”. Assim, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A parte agravante (ID 75367603) preliminarmente requer a concessão da gratuidade de justiça. Defende que os bens cuja liberação se pleiteia são instrumentos de trabalho e propriedade da agravante, sendo utilizados na organização de eventos. Estão retidos no imóvel por ato unilateral de autoridade policial, sem mandado judicial, sem processo regular e sem respaldo legal, o que configura flagrante ofensa ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, CF/88) e ao devido processo legal (art. 5o, LIV, CF/88). O art. 1.228 do Código Civil assegura ao proprietário o direito de reaver a coisa injustamente detida por terceiro. O pedido liminar, portanto, não visa antecipar os efeitos do mérito, mas apenas resguardar direito autônomo e não controvertido quanto à posse e uso de bens indispensáveis à subsistência do negócio. Aduz que o periculum in mora encontra-se igualmente presente, uma vez que a empresa da Agravante está impossibilitada de exercer suas atividades e cumprir contratos já firmados com terceiros, por não ter acesso aos seus equipamentos. Tal situação gera: perda de contratos e receitas; danos à imagem e credibilidade da empresa; risco de paralisação definitiva das atividades empresariais. Defende que o acolhimento do pedido não prejudica a cognição do mérito contratual, tampouco compromete eventual decisão final. É plenamente cabível a tutela antecipada quando ela visa resguardar o funcionamento de atividade econômica lícita em risco por ato indevido de terceiro, ainda que pendente a discussão de outra relação jurídica. Ao final, requer o deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, e dos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil; a concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata liberação dos bens móveis (itens de decoração) pertencentes à agravante, indevidamente retidos por iniciativa extrajudicial de autoridade policial, viabilizando o pleno exercício de sua atividade empresarial, conforme art. 1.019, I, do CPC; ao final, o provimento definitivo do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada, para que seja acolhido o pedido de tutela de urgência no tocante à liberação dos bens móveis, garantindo à agravante o pleno exercício de atividade empresarial até a solução final da demanda. Ausência de preparo em razão do pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Primeiramente, diante da documentação apresentada (ID’s 75826991, 75824001 e 75824002), concedo os benefícios da gratuidade de Justiça à recorrente. Anote-se. Conforme dicção do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão liminar da tutela de urgência, deve a parte demonstrar o preenchimento dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano. Sendo assim, verifica-se a imprescindibilidade de um bom indício de prova, além do perigo da demora, este último consubstanciado pelo risco de ineficácia da medida se adotada tão somente após o término do processo. Constata-se, pois, que a tutela de urgência não pode ser concedida quando há necessidade de dilação probatória, por ausência do primeiro requisito legal. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO. ALUGUEIS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PERIGO DE DANO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos. A antecipação dos efeitos da tutela não pode ser concedida, se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Portanto, ausente a demonstração efetiva do risco de dano, não há razão para o arbitramento liminar de aluguel de imóvel utilizado de maneira exclusiva por coproprietário, mormente se há outros imóveis em condomínio que podem compensar eventuais valores estabelecidos em favor dos recorrentes no curso da demanda. (Acórdão 1326067, 07481864620208070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 25/3/2021) In casu, a parte recorrente não logrou êxito em demonstrar a configuração dos pressupostos acima mencionados. Ainda que se considere a possibilidade de reversibilidade da medida, o pedido de liberação dos bens, em sede de antecipação de tutela, poderia causar prejuízos ao Agravado, o qual não teve a oportunidade de se manifestar no presente processo. Não está comprovado a real propriedade dos bens pelas provas anexadas, ainda mais quando se verifica que o contrato de compra e venda não foi registrado em cartório, nem mesmo assinado pelas partes (ID 75369265). É necessário o devido contraditório para se averiguar as questões contratuais pertinentes, bem como quais itens foram incluídos ou não na venda (ID 75369266). Embora seja importante resguardar o funcionamento da atividade econômica da Agravante, não há, nesse momento, a probabilidade do direito alegado inequívoco de modo a justificar a concessão da tutela de urgência. Em uma análise perfunctória, própria da análise de tutelas de urgência, não é possível comprovar os fatos narrados pela Agravante, sem o contraditório e a ampla defesa. Desse modo, não estão preenchidos os requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, devendo-se manter a decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital